Tribunal: TJDFT
Processo: 0725705-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. INUTILIDADE DA MEDIDA QUE NÃO PODE SER PRESSUPOSTA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição do mandado de penhora com o objetivo de expropriar os bens eventualmente existentes em imóvel de propriedade do devedor.
2. O Código de Processo Civil prevê que o juiz dirigirá e velará pela duração razoável do processo (art. 139, inc. II). 2.1. O aludido preceito, no entanto, deve harmonizar-se com a necessidade de cooperação entre as partes, de acordo com a norma prevista no art. 6o do Código de Processo Civil.
3. O grau de utilidade das medidas constritivas propostas pelo recorrente não pode ser antevisto com precisão. 3.1. Por essa razão é prematuro o indeferimento das diligências vislumbradas pelo credor com suporte na mera presunção de inutilidade.
4. Recurso provido.